Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. PORTABILIDADE NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. FORTUITO INTERNO. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
2. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
3. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
5. Embora a instrução probatória demonstre que a consumidor foi, provavelmente, vítima de golpe, não ficou caracterizado o nexo causal entre o dano sofrido e os atos praticados pelo banco (mutuante). A contratação do crédito foi celebrada voluntariamente pela consumidora e transferido para conta de terceiro para promover alegada "portabilidade" de crédito. Nas circunstâncias, o banco não é responde por dano decorrente golpe que se utiliza do valor obtido no empréstimo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.